Tribunal: TJDFT
Processo: 0737216-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. Há cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos mostram-se insuficientes para o julgamento do mérito da demanda. Os artigos 186 e 187, do Código Civil, preveem que, aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, o artigo 927, caput e parágrafo único, do mesmo Código, determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, e que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. Havendo dúvida se o estado de saúde atual da autora tem relação com a conduta de abandono afetivo perpetrada pelo genitor, bem como sobre a ocorrência e extensão do dano supostamente causado, deve haver a cassação da sentença para realização de dilação probatória, para que seja oportunizado à autora/apelante a comprovação dos requisitos para configuração da reparação por danos morais em desfavor do genitor.